Tribunal: TJES
Processo: 5000358-17.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-17.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR ROCHA PAPACENA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. ART. 528, §3º, DO CPC. INTIMAÇÕES PRÉVIAS COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000358-17.2025.8.08.0029

RECORRENTE:
JULIO CEZAR ROCHA PAPACENA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. ART. 528, §3º, DO CPC. INTIMAÇÕES PRÉVIAS COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo.

2. A parte autora sustenta ter sido presa indevidamente por dívida alimentar, apesar de alegar adimplemento da obrigação, afirmando que a decretação da prisão civil ocorreu sem prévia intimação, em violação ao art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de intimação prévia (art. 528, §3º, CPC); (ii) adimplemento da obrigação; (iii) ilegalidade da prisão; (iv) responsabilidade objetiva do Estado; (v) dano moral in re ipsa

RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não merece provimento.

5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a presença concomitante de dano, conduta estatal e nexo de causalidade.

6. No caso concreto, embora incontroversa a ocorrência da prisão civil, não se verifica a existência de ato ilícito imputável ao Estado.

7. Conforme consignado na sentença, o histórico processual demonstra que o recorrente foi
regularmente intimado em mais de uma oportunidade
para comprovar o pagamento ou justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, nos termos do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo dispõe:

Art. 528, §3º, do CPC:

“Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz decretar-lhe-á a prisão [...]”.

8. O recurso não merece provimento.

9. No caso, restou evidenciado que: (i) houve reiteradas intimações; (ii) os pagamentos eram realizados fora do prazo convencionado ou após provocação judicial; (iii) persistiu a situação de inadimplemento nos termos do título executivo; (iv) a prisão foi decretada por decisão fundamentada, com manifestação favorável do Ministério Público.

10. A sentença é clara ao consignar que o recorrente
não comprovou a quitação integral das parcelas exigidas no momento processual adequado
, sendo a prisão medida legítima diante da ineficácia de meios coercitivos menos gravosos .

11. Ademais, a prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva, conforme reconhecido no próprio decisum, não se tratando de sanção penal, mas de instrumento de efetivação do direito fundamental à alimentação.

12. Nos termos da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

13. Não há, portanto, ilegalidade na decretação da prisão quando presentes os requisitos legais e inexistente comprovação tempestiva da quitação integral.

14. A sentença registra que os pagamentos ocorreram fora do prazo pactuado ou apenas após provocação judicial, não demonstrando quitação tempestiva da obrigação nos termos do título executivo. O pagamento parcial ou tardio não impede a decretação da prisão civil.

15. Portanto, a alegação de que a prisão decorreu de má-fé da genitora do alimentando não é suficiente para imputar responsabilidade ao Estado, uma vez que o magistrado atuou com base nos elementos constantes dos autos, dentro dos limites da cognição judicial.

16. Conforme destacado na sentença, eventual conduta de terceiro não rompe, por si só, o nexo causal quando inexistente falha na atuação estatal .

17. No ponto central do recurso — ausência de intimação —, verifica-se que tal tese não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia a prévia ciência do recorrente quanto à obrigação e às consequências do inadimplemento.

18. Dessa forma, não demonstrado o ato ilícito estatal, resta ausente requisito essencial para a responsabilização civil, impondo-se a manutenção da improcedência.

19. Assim, correta a sentença ao rejeitar o pedido inicial, pelo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

20. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa na forma do art. 85, § 1º do CPC e 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a sua exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Tese de julgamento:

1. A prisão civil por dívida alimentar, precedida de intimação e fundada no inadimplemento da obrigação, não configura ato ilícito estatal.

2. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de ato ilícito e nexo causal, inexistentes quando a decisão judicial se baseia nos elementos dos autos.

3. O pagamento tardio ou parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; Lei 9.099, art. 528, §3º, do Código de Processo Civil; art. 85, § 1º do CPC e 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)